Tribunal: TJES
Processo: 5009505-35.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009505-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE NUNES e outros
RECORRIDO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5009505-35.2023.8.08.0030

Embargantes: SEBASTIÃO JOSÉ NUNES e MARIA JOSÉ GALINA NUNES

Embargados:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SEBASTIÃO JOSÉ NUNES e MARIA JOSÉ GALINA NUNES em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado.

2.
Os embargantes alegam que o julgado foi omisso quanto à incidência das normas consumeristas e à análise de documentos supervenientes (TAC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O voto condutor foi cristalino ao confirmar a sentença pelos seus próprios fundamentos, entendendo que o acervo probatório era insuficiente para acolher a pretensão indenizatória.

5. O que os embargantes pretendem é que este Colegiado altere sua convicção jurídica para adequá-la à tese da parte recorrente.

6. A via dos aclaratórios é restrita à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022, CPC), vícios estes que não se verificam no presente caso.

7. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)